Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722898-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: ANA MARIA LEITE ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo n.o 0707094-90.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD visando à obtenção da declaração de imposto de renda da executada, ANA MARIA LEITE ESTEVES, referente ao ano de 2025. Eis a r. decisão agravada (ID 235327603 da origem): “As informações acerca de restituição de imposto de renda podem ser obtidas por meio do INFOJUD, sistema esse já consultado sem resultado positivo para a satisfação do crédito. Assim, indefiro nova consulta, conforme decisão de id. 61460524. Prossiga-se com a suspensão por ausência de bens. Intimem-se.” Inconformada, a exequente recorre. A agravante sustenta que a execução foi ajuizada em razão de serviços educacionais prestados ao filho da executada, sem que até o momento tenha havido satisfação do crédito. Informa que foram esgotadas diversas diligências por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e consultas extrajudiciais, todas infrutíferas. Aduz que a última consulta INFOJUD realizada nos autos data do ano de 2017. A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que a parte exequente não teria demonstrado alteração na situação patrimonial da devedora que justificasse a nova quebra do sigilo fiscal. A agravante, por sua vez, argumenta que “as inúmeras buscas já realizadas nos autos desde 2017, seja judicial ou extrajudicialmente, devem ser tomadas como sinônimo da excepcionalidade já reconhecida neste processo, em especial considerando a atuação diligente da exequente em confronto com a omissão em colaborar com qualquer solução por parte da executada” e que “a declaração de um ano certamente diferirá do outro, o que torna a diligência pleiteada nova medida, e não repetição de medida anterior”. O fundamento jurídico central do recurso é a excepcionalidade da medida postulada e o lapso temporal decorrido desde a última consulta à declaração de imposto de renda da executada, com base no princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e do dever de cooperação processual (art. 6o do CPC). Sustenta, ainda, que o entendimento consolidado pelo TJDFT e STJ autoriza a renovação de diligências após o decurso de tempo razoável, mesmo na ausência de demonstração expressa de modificação patrimonial do executado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar nova consulta ao sistema INFOJUD para acesso à declaração de imposto de renda da executada apresentada no ano de 2025. Preparo no ID 72696938. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator